Tribunal: TJBA
Processo: 8071811-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071811-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DALVA DIONISIO MENEZES Advogado(s): ANA CAROLINA BITTENCOURT MENEZES ROCHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IPTU. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO, TITULAR DO DOMÍNIO ÚTIL OU POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO. ART. 34 DO CTN. ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEQUÍVOCA. DECISÃO MANTIDA. NEGA-SE PROVIMENTO. I - O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. II - A escritura pública de compra e venda, ainda que não registrada, evidencia relação jurídica entre a executada e o imóvel, caracterizando posse a qualquer título. III - A alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade, somente admissível, em sede de execução fiscal, relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. IV – Negado provimento ao recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071811-29.2024.8.05.0000, em que são partes, como Agravante DALVA DIONISIO MENEZES e, como Agravado, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora